Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-48.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001562-48.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ISAIAS DIORCIZO ALVES - CPF: 545.405.931-53 (APELADO), DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ - CPF: 734.002.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – MINORAÇÃO – QUANTUM RAZOAVEL E PROPORCIONAL – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBLIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO – HONORÁRIOS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação do valor da indenização por
dano

moral
deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por BANCO ITAUCARD S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Danos Morais Por Negativação Indevida nº 1001562-48.2017.8.11.0002 movida por ISAIAS DIORCIZO ALVES, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar indevida a negativação em nome do autor, até que o autor seja notificado da venda do veículo e de eventual saldo devedor remanescente; condenou também a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), Em consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deverá a parte requerida excluir o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o montante de R$ 1.000,00. Por fim, condenou a parte requerida a pagar as custas e despesas processuais, bem assim os honorários advocatícios, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

O apelante em suas razões, argumenta que a interposição do presente recurso tem respaldo no inconformismo quanto ao valor atribuído a título de indenização por danos morais e ao valor dos honorários arbitrados ao presente caso, pois entende-se que a quantia fixada não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo justa a reformulação da r. sentença, com fundamento nos critérios expostos no recurso.

Assevera também, que a multa arbitrada em sentença não merece ser mantida, uma vez que, mostrou-se desarrazoada frente ao que se discute nos autos, devendo ser revogada a multa arbitrada.

Ademais, caso assim não se entenda, o que se mostra indevido, frente a fundamentação alhures, faz-se necessário que haja a readequação da multa aplicada, com sua severa redução, evitando-se o enriquecimento indevido e respeitando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Argumenta que, ‘não é possível crer que a parte autora apelada acredite que a venda do bem em leilão pela quantia de R$ 4.086,56 (quatro mil oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) abateria todo saldo devedor. Portanto, não há qualquer ato ilícito cometido pelo requerido, uma vez que constatado o inadimplemento em relação ao saldo remanescente. Outrossim, até o momento não foi constatado o pagamento integral do saldo remanescente, motivo pelo qual a parte autora encontra-se em mora com o requerido, sendo que nos autos não há qualquer comprovação de pagamento referente ao valor que consta em aberto.

Afirma o banco, que não há razões para manutenção da condenação imposta na r. sentença, muito menos no patamar fixado, ante o comportamento de boa-fé do Banco; a conduta da Apelada em não buscar solução administrativa ao caso e inexistência de restrição creditícia.

Por fim, aduz o banco, que foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), contudo, nota-se, que não houve a observância do parágrafo 2º do art. 85 do NCPC, agindo equivocadamente o magistrado a quo, sendo necessária a reforma da sentença nesta parte.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a R. Sentença guerreada, procedendo ao afastamento da verba indenizatória por danos morais, ou ao menos que determine redução dos valores arbitrados de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a realidade fática.

Sem contrarrazões. (Id.119358558)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por BANCO ITAUCARD S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Danos Morais Por Negativação Indevida nº 1001562-48.2017.8.11.0002 movida por ISAIAS DIORCIZO ALVES, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar indevida a negativação em nome do autor, até que o autor seja notificado da venda do veículo e de eventual saldo devedor remanescente; condenou também a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), Em consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deverá a parte requerida excluir o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o montante de R$ 1.000,00. Por fim, condenou a parte requerida a pagar as custas e despesas processuais, bem assim os honorários advocatícios, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Existindo a responsabilidade, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Neste compasso, ensina MARIA HELENA DINIZ, em sua obra Curso de Direito Civil Brasileiro (7º Volume, 16ª edição), que:

"Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom-senso e moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível socio-econômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine" (página 93).

E a jurisprudência tem abraçado com cada vez mais vigor essa tese. Confiram:

"A indenização por dano moral é arbitrável, mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa" (Apelação Cível n.º 198.945-1/7 - TJSP, rel. Des. Cezar Peluso, RT 706/67).

A indenização deve pelo menos amenizar ou auxiliar na diminuição da dor moral. Do mesmo modo, é necessário que a condenação tenha repercussão nas atitudes comportamentais do agente, especialmente contra aquele, que fere como brasa a alma humana, como o dano moral, que mesmo indenizado, conduz sequela psicológica que nunca cicatriza.

Ademais, na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que a parte autora fora submetido a transtornos e dissabores em razão do defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, faz jus à indenização por danos morais.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
pelo dano moral se mostra compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

No que tange à imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, tenho que deve ser mantida, eis que a multa possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, sendo certo que caso a parte apelante ora ré cumpra com o determinado no prazo ora fixado não haverá razão para que a multa seja cobrada.

A parte apelante requereu sucessivamente a redução da astreinte.

Nesse particular, é cediço que o valor da astreinte, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório, de modo a comprometer o cumprimento da determinação.

Segundo a disposição normativa do art. 537, § 1º, I, do CPC/2015 e a jurisprudência em voga no Superior Tribunal de Justiça, a astreinte fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade pode sofrer redução, evitando-se o enriquecimento sem causa (AgRg no REsp 1318332/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/08/2012).

Oportuno destacar que, a astreinte não faz coisa julgada material, razão pela qual, pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme estabelece o art. 537, §1º, I do CPC:

“Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

Outro aspecto a ser ressaltado é o caráter coercitivo das astreinte, ou seja, ela tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, portanto, quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução.

Nesse contexto, verifico que o valor fixado para multa diária R$ 100,00 até o montante de (R$ 1.000,00) não se mostra excessivo, porquanto em conformidade com os princípios da razoabilidade, e da equidade, assim o valor da multa deve ser mantido conforme estipulado na decisão.

Por fim, mantenho o valor da condenação das custas e honorários advocatícios, eis que foram arbitrados em observância aos termos do disposto no artigo 85, § 8º e 2º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022